Tribunal: STF
Processo: HC 256209
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Vieira de Jesus impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para, em parte, conhecer do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O agravante reproduziu as razões do recurso especial, pedindo o reconhecimento da nulidade da busca pessoal que resultou na apreensão de aparelho celular receptado, a absolvição por falta de provas do crime de receptação, e a aplicação isolada de pena de multa ou a redução de 2 /3. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atacou específica e concretamente os fundamentos utilizados pela decisão agravada, especialmente no que tange à nulidade da busca pessoal e à aplicação das Súmulas nº 7 do STJ e nº 284 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não enfrentou o raciocínio exposto na decisão agravada, reproduzindo as razões do recurso especial sem discutir os temas de nulidade da busca pessoal e aplicação das súmulas. 



    4. A decisão agravada fundamentou que a atuação policial observou os limites constitucionais, não havendo indicação de perseguição pessoal ou motivo reprovável na abordagem. 



    5. A pretensão recursal esbarrou nas Súmulas nº 7 do STJ e nº 284 do STF, e o agravo regimental não atacou esses fundamentos, configurando ofensa à dialeticidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve atacar específica e concretamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada configura ofensa à dialeticidade, levando ao não conhecimento do agravo regimental".



    (AREsp 2.594.048 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal injustificadas ou, no mérito, a desclassificação do delito para a sua modalidade culposa. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, para que sejam reduzidas as penas fixadas, nos termos acima expostos.”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



     Nesse contexto, no tocante à apontada nulidade da busca pessoal realizada no ora paciente, o Tribunal de Justiça local (eDoc 3, fls. 170) assim se manifestou (grifei):



    [...] durante patrulhamento de rotina, o réu demonstrou nervosismo diante da presença policial, contexto a evidenciar, portanto, a presença de fundada suspeita a legitimar a ação dos agentes da lei, não havendo que se falar, pois, em nulidade das provas colhidas.(grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “durante patrulhamento de rotina, o réu demonstrou nervosismo diante da presença policial”, evidencia a ausência de demonstração de justa causa para a busca pessoal, porquanto não houve apontamento de qualquer elemento concreto que demonstrasse tal conclusão.



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para o fim de reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, e por consequência, das provas obtidas, nos autos do Processo nº 1511934-53.2021.8.26.0224.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente